Tribunal: TJMT
Processo: 0008536-23.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008536-23.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0018-50 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO -
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE
PROMOVER CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE TODOS OS CARGOS

- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
- TEMA 698 STF - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1.
Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

2.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 684.612/RJ, em sede de Repercussão Geral, firmou tese reconhecendo que: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (Tema no 698).

3. Se os fundamentos do Acórdão divergem de entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, a modificação da decisão é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de São José do Povo
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação
Civil Pública n. 0008536-23.2014.8.11.0003
, julgou procedente
s
o
s pedidos vertidos na inicial, para:

“a) DECLARAR a nulidade de todas as contratações temporárias, bem como das livres nomeações para os cargos de Assessor Jurídico e Agentes Comunitários, com a consequente extinção do vínculo, cujas dispensas deverão ocorrer no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar do trânsito em julgado da sentença;

b) DECLARAR a nulidade de todos os atos de desvio de função de servidores públicos municipais, devendo o Município de São José do Povo promover o retorno dos servidores em desvio de função, ao exercício de seu cargo original para o qual foi aprovado em concurso público, dentro do prazo máximo de 1 (um) ano;

c) DETERMINAR que o Município de São José do Povo promova a realização de concurso público para o preenchimento de todos os cargos públicos que estão sendo indevidamente providos por contratações temporárias e por livres nomeações comissionadas, inclusive de agentes comunitários e Procurador Jurídico, além de outras vagas que se fizerem necessárias, no prazo máximo de 180 dias, e ao qual se dê a mais ampla publicidade nos meios de comunicação local e regional; sob pena de multa diária a ser paga pessoalmente pelo Prefeito Municipal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 11 da Lei no 7.347/85, e de sujeição do gestor às sanções de crime de responsabilidade e por ato de improbidade administrativa, por descumprimento da constituição Federal e decisão judicial”.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade,
retificou a sentença
proferida e, por unanimidade, p
roveu, em partes, o Recurso interposto,

cuja ementa
do acórdão

restou
assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABOSLUTA DO JUÍZO – REJEITADA – MÉRITO - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS CONTINUADAS – NÃO ENQUADRAMENTO NOS PERMISSIVOS LEGAIS - NULIDADE – SERVIDORES CONCURSADOS DESIGNADOS PARA FUNÇÕES DIVERSAS – DESVIO DE FUNÇÃO – ILEGALIDADE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – INVIABILIDADE – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE TESTE SELETIVO – DIFERENÇA ENTRE EMPREGADO PÚBLICO E SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO REGIDA PELA CLT – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO EM FACE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.

Preliminar – Incompetência Absoluta do Juízo – Rejeição. Na ação em que se alega a ilegalidade de sucessivas contratações temporárias e designações de servidores concursados para o exercício de função diferentes do cargo, não se discute a inconstitucionalidade como controle concentrado, mesmo porque não há pedido de declaração de inconstitucionalidade, tampouco comando sentencial neste sentido. Dessa forma, em se tratando de controle difuso de constitucionalidade, qualquer juízo pode
analisá-lo
.

Mérito. A atuação do Poder Judiciário quando a administração pública pratica ilegalidades não viola o princípio da separação dos poderes.

As sucessivas contratações temporárias para cargos cuja Lei Municipal prevê que devem ser providos por concurso público configura ilegalidade.

Caracteriza desvio de função a designação de servidores concursados para o exercício de cargo diverso daquele para o qual prestaram concurso.

As contratações dos agentes públicos de saúde devem obedecer rigorosamente a Lei específica n. 11.350/2006.

A imposição de astreintes deve ser feita com razoabilidade, bem como deve conter um limite, para não onerar o próprio Poder Público.

Contra esse acórdão,

o Município de São José do Povo
interpôs

Recurso

E
xtraordinário

(
id.
112138980, fls. 133/148
).

C
ontrarrazões
ofertadas pelo recorrido
(
id. 112138980, fls. 154/165
).

Determinado o sobrestamento do feito até decisão definitiva do RE n. 68612, Tema 698/STF, pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 124008980).

Distribuídos à Vice-Presidência d
este Sodalício, a Desa.
Maria Erotides Kneip
deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para
verificação de possível juízo de conformidade/retratação quanto à aplicação do Tema
6
98
firmado pelo Su
premo Tribunal Federal
em repercussão geral (id.
1
82023157)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia Câmara
:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
n
o

0008536-23.2014.8.11.0003
, em tese,
diverge do entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
, firmado em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema no
698
.

Na ocasião do julgamento do Apelo, sob relatoria da Desembargadora
Vandymara
G. R. P.
Zanolo
, fez constar nos seguintes moldes:

[...]
A matéria alegada também como preliminar, de que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, por não se tratar de vício, deve ser analisada no mérito.

O princípio da separação dos poderes não é absoluto, cabendo à intervenção do Poder Judiciário em caso de ilegalidades.

Assim, se existem contratações temporárias em desacordo com a legislação federal e a Constituição Federal, e desvio de função de servidores municipais, a interferência do Poder Judiciário para cessar as ilegalidades não afronta o referido princípio.

Relativamente às contratações temporárias, vê-se que o apelante alega que elas se justificam, são regulares.

A contratação temporária é uma excepcionalidade, visando atender a necessidade de excepcional interesse público.

Ressai dos autos que o Apelante promoveu, mediante prévio teste seletivo, no ano de 2013, a contratação temporária de pessoal para os cargos de Técnico de Enfermagem, Dentista, Fiscal de Vigilância Sanitária, Enfermeiro, Professores, Nutricionista, Motorista (Secretaria de Educação), Agentes de Limpeza Pública, Encanador, Motorista (Secretaria de Obras), Assistente Social, Monitores e Agente de Serviços Gerais para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Médico, Bioquímico e Professor de Geografia.

No ano de 2014, realizou contratação temporária de profissionais para os cargos de Técnica de Enfermagem, Enfermeira Centro de Saúde, Enfermeira PSF, Dentista, Agente de Limpeza Pública, Agente de Serviços Gerais, Motorista, Encanador, Operador de Máquinas Pesadas.

O juízo monocrático ainda constatou, através de consulta pela internet que, além das contratações temporárias constantes dos autos, o apelante ainda realizou em 2013 contratações temporárias de profissionais para os cargos de Médico (PSF), Nutricionista, Enfermeiro (PSF) e Assistente Social; em 2014, para os cargos de Orientador Social, Facilitador de Oficina e Professor. Inclusive constou o julgador de primeiro grau o endereço eletrônico onde localizou tais informações
.

Ocorre que a Lei Municipal que dispõe sobre o quadro de pessoal da administração pública municipal de São José do Povo prevê que são de provimento efetivo os cargos de Técnico de Enfermagem, Dentista, Fiscal de Vigilância Sanitária, Enfermeiro, Professor, Nutricionista, Motorista, Agente de Limpeza Pública, Encanador, Assistente Social, Médico, Bioquímico, Agente de Serviços Gerais e Operador de Máquinas Pesadas (Anexo I, Lei no 519/2012).

Assim, inquestionavelmente houve a contratação temporária para cargos cuja Lei Municipal prevê que devem ser providos por concurso público.

O apelante justifica a realização de tais contratações sob o argumento de “urgente necessidade de suprir demandas do serviço público municipal”, conforme se depreende dos editais de abertura dos aludidos processos seletivos.

Trata-se de justificativa genérica, que não ampara a excepcionalidade da permissão de contratações temporárias.

Na contestação, o apelante alegou que o atual gestor assumiu a administração municipal no ano de 2013 e o Município se encontrava em situação difícil, necessitava de concurso público, mas optou por “arrumar a casa” e que regularizará a situação, realizando concurso público para suprir as lacunas existentes.

Admitiu, portanto, o apelante, a necessidade de prover as vagas relativas a cargos previstos na Lei Municipal por concurso público, mas justificou, ainda, na contestação, que procurou identificar as vagas existentes e, segundo a necessidade, a maior delas de cunho transitório, visando à substituição de servidores em gozo de férias ou licença prêmio, julgava se era o caso de contratar temporariamente.

O apelante alega que, especialmente no caso de professor, as contratações temporárias foram realizadas com a finalidade de substituir servidores em gozo de férias e licença prêmio, mas não restou demonstrada tal alegação nos autos.

Como exemplo, o Edital no 12/2013 (fls. 107), relativo a processo seletivo para contratação temporária de médico, bioquímico e professores, cuja justificativa é de suprir demandas do serviço público municipal, não consta que o cargo de professor objeto de contratação temporária fosse para substituir este ou aquele professor licenciado. E mais, se a contratação temporária de professor é para substituir servidores em gozo de férias ou licença prêmio, ela deve se dar pelo período de férias ou de gozo de licença prêmio e não de forma genérica, por seis meses prorrogáveis.

Além disso, a continuidade das contratações temporárias demonstra que se tornou prática constante na administração municipal, para evitar a realização de concurso público.

Como bem consignou o douto juízo de primeiro grau na sentença:

“... Destarte, analisando-se os referidos processos seletivos simplificados, conclui-se que o gestor público propiciou, a rigor, contratações temporárias fora da previsão excepcionalmente aceita, inexistindo nos autos e/ou no edital qualquer situação excepcional ou emergencial que justificasse as contratações. A manutenção dos contratos temporários só se justifica nas situações realmente ímpares, anômalas e de repercussões imprevisíveis, não em hipótese de normal interesse público. Se as funções são de caráter permanente, como no caso dos autos, cabe ao Município processar o recrutamento por meio de concurso público. ...” (grifamos)

É ilegal a contratação temporária realizada por entes públicos em desrespeito à Lei Federal no 8.745/93, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Por outro lado, o apelante alega que não há irregularidade na contratação temporária dos agentes de saúde que atendem o PSF – Programa de Saúde da Família, em razão de que não pode realizar concurso público.

Em parte, o apelante tem razão, pois o magistrado não pode obrigar o Município a realizar concurso público para preencher as vagas de agente de saúde, uma vez que o artigo 198, parágrafo 4o da CF possibilita a admissão por meio de processo seletivo:

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) § 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)”
Embora a contratação dos agentes comunitários que atuam no Programa de Saúde da Família seja precedida de teste seletivo, como determina a Constituição Federal, eles são empregados públicos regidos pela CLT, o que diverge dos servidores públicos puramente estatutários, conforme dispõe a Lei n. 11.350/2006:

“Art. 8
o
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

Art. 9
o
A
contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do art. 2
o
da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput.”

Portanto, as contratações dos agentes públicos de saúde devem ser precedidas de teste seletivo, não necessariamente de concurso público, como determinado na sentença.

No entanto, como bem observou o douto juízo monocrático na sentença, não consta na Lei Municipal que trata do quadro funcional e plano de cargos carreira e salários do Município (no 514/2012) que o cargo de agente comunitário seja de livre provimento e exoneração, como também não se revestem, as funções deste cargo, de característica de cargo em comissão.
[...]

Irreprochável o entendimento do douto magistrado, pois resta claro que a continuidade de livre nomeação para o cargo de assessor jurídico tem por finalidade burlar a necessidade de realização de concurso público.
Quanto aos desvios de função, o apelante justifica que se trata do interesse público municipal e que não causaram nenhum ônus aos cofres públicos.

Tais justificativas não retiram a ilicitude em promover o desvio de função.

Além disso, conforme bem observou o douto juízo na sentença, estes desvios de função, que são inúmeros, estimulam a administração pública a promover contratações temporárias irregulares, pois servidores concursados para cargos de agentes de limpeza, de serviços gerais, auxiliares de serviços de manutenção, auxiliar administrativo, fiscal de obras e posturas são designados para exercerem outras funções e assim, a administração pública municipal acaba por contratar temporariamente pessoas para ocupar os cargos do servidores concursados atuando em desvio de função.

É pacífico o entendimento, inclusive da Suprema Corte, que a designação de servidores concursados para exercerem atribuições diversas daquelas do cargo para o qual prestaram concurso caracteriza desvio de função, portanto, constitui ilegalidade. Diante do exposto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

[...]

Pois bem. O caso é de alteração do julgamento.

No julgamento do recurso paradigma, Tema 698, o Supremo Tribunal Federal Justiça fixou tese no sentido de que:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (
ii
) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Tema

698

Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.

Tese

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No presente caso, nota-se que o v. acórdão de Apelação,
proveu, em partes,
o recurso interposto,
contudo,
ratific
ou
sentença que julgou procedente o pedido ministerial,
no ponto que determinou a realização de concurso público para o preenchimento de todos os cargos públicos que estão sendo indevidamente providos por contratações temporárias e por livres nomeações comissionadas,

excetuando, tã
o somente, o cargo de agente comunitário.

Nesse prisma, observa-se que o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, isso porque o seu entendimento é de que, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na realização de concurso público para preenchimento de todos os cargos públicos.

Soma-se a isto do fato de que, no caso, a manutenção das determinações
interpostas ao ente municipal não decorreu da necessidade de conferir efetividade aos direitos fundamentais.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR CASA DE ALBERGADO E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - TEMAS 220 E 698 STF - ADEQUAÇÃO - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. “O Supremo Tribunal Federal entendeu que, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção d medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”

2. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 592581 Tema 698, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

3.Juízo de retratação exercido.

(N.U 0002456-15.2006.8.11.0006, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 05/08/2021)

Diante das considerações expostas e de acordo com o precedente do STF, a retificação da decisão recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões, exerço o juízo de retratação para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 684.612/RJ (Tema 698 - de Repercussão Geral) e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, interposto
pelo Município de São José do Povo para
julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024